Tribunal: TJSP
Processo: 1008259-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Desconto de títulos. Ausência de juntada dos títulos alegadamente inadimplidos. Documentos essenciais à propositura da demanda. Extinção da ação, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.
Recurso provido.